Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724115-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA SANTOS SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por LUZIA SANTOS SOUZA. contra a sentença (ID. 62146157) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na ação declaratória movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Adota-se o relatório da sentença, in verbis: Diante dos documentos acostados ao ID 203385240, que, em princípio, ratificam a hipossuficiência financeira declarada, DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, proposta por LUZIA SANTOS SOUZA em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas. Distribuída a presente demanda, por decisão de ID 200506236 determinou este Juízo a juntada de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência e, na mesma oportunidade, a emenda à inicial, tendo sido indicados, de forma objetiva e expressa, os pontos que deveriam ser aditados, em decisório vazado nos seguintes termos: "Na mesma oportunidade, deverá emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, para que: a) Esclareça, de forma fundamentada, o motivo do ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista que, segundo se infere da inicial, a demandante seria domiciliada e exerceria a suas atividades em Jequié/Bahia, foro competente, em princípio, para o exame da pretensão, que se ampara em relação de consumo; b) Em ordem a permitir a aferição do lugar de seu domicílio e, consequentemente, da própria competência para o processamento da demanda, promova a apresentação do comprovante de residência ATUALIZADO da requerente, legível e NA ÍNTEGRA, através de um dos seguintes documentos, titularizados pela parte (ou esclareça o vínculo correspondente): fatura de consumo de energia elétrica, fatura de consumo de água ou fatura relativa ao uso de serviços de telecomunicações (telefone e/ou internet); c) Promova a juntada a estes autos da declaração de hipossuficiência e do instrumento procuratório subscritos de próprio punho (assinatura manuscrita) pela parte autora, e com firma reconhecida em serventia cartorária, nos termos do art. 654, § 2o, do Código Civil, não se afigurando suficiente a assinatura virtual aposta nos documentos, inviável ao cotejo com aquela constante do documento de identificação coligido pela parte; d) Para conferir certeza e determinação ao pedido, mas também para permitir o exercício do contraditório, na esteira do que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, pormenorize, em sua causa de pedir e no pedido finalmente formulado, de forma clara, precisa e especificada, o objeto da pretensão deduzida, com a precisa designação da obrigação (n. do título e valor) que pretende o reconhecimento da inexigibilidade obrigacional. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Faculta-se, desde logo, o requerimento de remessa eletrônica para o foro de domicílio da parte autora (Jequié/Bahia), hipótese em que ficará, nesta sede, dispensado o cumprimento do comando de emenda. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos." Consoante emenda à petição inicial de ID 203385240, a parte se limitou a ajustar o pedido e a coligir os documentos comprobatórios da gratuidade justiça postulada. Absteve-se, contudo, de coligir aos autos o instrumento procuratório e a declaração de hipossuficiência subscritos de próprio punho, bem como de apresentar comprovante de endereço atualizado e especificar a dívida no pedido. Feito o relato do necessário, decido. A parte dispositiva do decisum foi exarada nos seguintes termos: Ao cabo do exposto, oportunizado o saneamento dos diversos defeitos que inquinam a inicial, e, não tendo a parte autora atendido ao comando de emenda, indefiro a inicial e extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e na forma do artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas pela parte autora, ficando sobrestada a exigibilidade de tais verbas, uma vez que deferida a gratuidade de justiça. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Int. Em suas razões (ID. 62146158), A apelante alega em síntese que: (a) a origem o débito objeto da cobrança é controversa, com base nos documento juntados à apelação; (b) somente teve acesso à prints de cobranças que foram feitos em plataformas de cobrança vinculadas à apelada; (c) no comprovante extrajudicial consta o nome da apelante; (d) o suposto débito está prescrito, o que abrangeria a sua exigibilidade na esfera judicial ou extrajudicial; (e) os dados da apelante foram incluídos no cadastro do SERASA. Argumenta ainda que, há necessidade de produção de provas quanto à cobrança extrajudicial feita pela apelada. E que há uma conduta reiterada da apelada em buscar o pagamento de dívidas prescritas, o que violaria a Lei Geral de Proteção de Dados. Defende que a extinção foi prematura, razão pela qual requer, desse modo, a reforma da sentença guerreada para que seja determinado o regular processamento do feito na vara de origem. Preparo dispensado, pois concedido o benefício da justiça gratuita na origem (ID. 62146157). Sem contrarrazões, uma vez que o feito não foi angularizado. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Volvendo-se ao caso em comento, verifica-se que, não obstante a alegação do apelante de que a decisão recorrida deve ser reformada com a declaração da inexigibilidade da obrigação cobrada extrajudicialmente pela apelada, e subsidiariamente pugna pelo prosseguimento do feito na instância de origem, ocorre que tais pedidos, assim como a fundamentação aduzida em recurso não guarda compatibilidade com os termos fixados na r. sentença. Mister transcrever excerto da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, in verbis: I - DA AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL De início, registro que a ordem de sobrestamento, veiculada por força da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo no 1.264, que versa acerca da tese que sucessivamente constitui a causa de pedir da presente demanda, não obstaculiza a prolação do presente ato terminativo, na medida em que suspensão abarcaria feitos pendentes, o que pressupõe o formal recebimento da peça de ingresso, ora obstaculizado diante da ausência de cumprimento do comando de emenda. Em que pese a procuração de ID 200348009 e a declaração de hipossuficiência de ID 200348008 tenham sido subscritas via assinatura digital, modalidade expressamente admitida pela Lei de Chaves Públicas Brasileira (Medida Provisória n. 2.200-2/2001, artigo 10, § 2o), o Código Civil, por seu § 2o do artigo 654, assegura que “o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida”, disposição legal que também é aplicável ao Poder Judiciário, o qual poderá exigir da autora o reconhecimento da firma, a fim de aferir a regularidade da representação processual, sobretudo em autos que tramitam eletronicamente, em que não é possível o exame, ab initio, da autenticidade de assinatura reproduzida em meio físico e transposta ao meio digital (digitalizada). A ausência de cumprimento da ordem de emenda, no ponto que toca à representação processual, apenas indicia o caráter predatório da demanda, uma vez que a requerente é patrocinada por escritório de advocacia com centenas (quiçá, milhares) de ações em trâmite neste Tribunal, apenas contra a parte demandada (ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS), sempre veiculando a mesma pretensão de inexigibilidade obrigacional, fundada na prescrição. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, revela-se o posicionamento esposado pelo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO NO PRAZO OPORTUNIZADO. INDEFERIMENTO DO FEITO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, manifestando-se, por colorário, sempre que lhe for dirigida a ordem judicial. 2. Uma vez ordenada a emenda da peça inicial e não atendido ao comando judicial no tempo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, I, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1281188, 07367598320198070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Diante do não atendimento integral ao comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial. As condições gerais da cédula de crédito bancário representam documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, pois nelas estão previstas as cláusulas pactuadas entre as partes (artigo 28, § 1o, da Lei no 10.931/04). (Acórdão 1282976, 07084354320208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da sentença guerreada, a qual versou sobre o abandono processual decorrente da falta de manifestação do apelante acerca do saneamento dos vícios apontados na decisão de ID 62146151, a qual determinou a emenda da petição inicial. Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇOdo apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], e 1.010, II e III[4], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e da impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;